Tribunal: TJMT
Processo: 1002480-56.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002480-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), BRENO MORAES DE ANDRADE - CPF: 060.138.547-00 (ADVOGADO), FABIO SPINOLA ESTEVES ROCHA - CPF: 221.712.098-01 (ADVOGADO), WAGNER MORRONI DE PAIVA - CPF: 184.662.198-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADO DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, por se tratar de relação jurídica orientada pela teoria do risco administrativo.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1002480-56.2022.8.11.0041

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada:

SOMPO SEGUROS S.A.

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
ENERGISA S/A.

AÇÃO:
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
,

proposta
SOMPO SEGUROS S.A
em face de
ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
aqui apelante.

SENTENÇA:
julgou procedente o pedido formulado na presente
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
proposta por SOMPO Seguros S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condenou a requerida ao pagamento de R$ 41.329,01, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO
(Id. 202539187):
suscita, em síntese, a inexistência de documentos essenciais à propositura da ação regressiva, de modo que a apresentação restrita do laudo técnico, que inclusive foi produzido de forma unilateral e assinado por profissionais sem capacidade técnica, não detém a capacidade de, por si só, comprovar o nexo de causalidade e muito menos em subsidiar uma condenação.

Alega inconsistência no endereço da unidade consumidora onde os fatos ocorreram, eis que o endereço repassado pela seguradora se situa na Av. Amazonas, 385, Centro, Rondonópolis, enquanto no sistema da concessionária, a unidade consumidora encontra-se localizada na zona rural, KM 70, na cidade de Gaúcha do Norte.

Afirma que a conduta do segurado, de efetuar a troca dos objetos defeituosos antes do ajuizamento da ação, foi intencionalmente direcionada a prejudicar o direito de defesa da concessionária, já que a ausência dos equipamentos inviabilizou por completo a possibilidade de produção de prova pericial.

Informa que nem a segurada e nem a seguradora formalizou qualquer contato prévio com a concessionária para informar o evento ocorrido e possibilitar a averiguação dos fatos, o que indica, a falta de diligência dos autores na resolução administrativa da questão.

Por fim, alega que as avarias nos equipamentos eletroeletrônicos, conforme documentação trazida pela própria apelada, foi causado por descargas elétricas decorrente de fortes chuvas, o que, portanto, caracteriza fortuito externo e afasta a responsabilidade da concessionária-apelante.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
(Id 202539192): pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
ENERGISA S/A.

AÇÃO:
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
,

proposta
SOMPO SEGUROS S.A
em face de
ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
aqui apelante.

SENTENÇA:
julgou procedente o pedido formulado na presente
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
proposta por SOMPO Seguros S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condenou a requerida ao pagamento de R$ 41.329,01, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de julgar improcedente a ação por falta de comprovação
dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso, decorrente da falta de laudo hábil e da unilateralidade dos documentos, bem assim, se verificada a ocorrência de excludente de responsabilidade, força maior.

Na origem
, cuida-se de Ação Regressiva de Ressarcimento
,
proposta
SOMPO SEGUROS S.A
,
aqui apelada
,
em face da apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de R$41.329,01
que pagou, em 07.10.2021 e em 16.11.2021, para seu segurado BRISOT & DE MARCO LTDA,

a título de indenização de equipamentos elétricos danificados em 12.09.2021, por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A sentença julgou procedente a ação,
para condenar a requerida a pagar autora o valor de R$41.329,01 em relação ao segurado descrito na inicial, corrigido pelos INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Pois bem.
Em que pesem as alegações da apelante,
tem-se que a sentença comporta ser mantida.

Inicialmente se despreza a alegação da concessionária de ausência de prévia comunicação do sinistro, já que, conforme protocolo cadastrado sob o número 4853264/2021 (Id. 202539192 - Pág. 7), a concessionária foi informada do evento na data de 20.09.2021.

Adiante, têm-se que a ação foi instruída com documentos indicativos de que o segurado experimentou danos em bens patrimoniais segurados pela apelada.

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com o segurado BRISOT & DE MARCO LTDA
,
apólice nº 1800675777, com vigência pelo período das 24 horas de 07.06.2021 a 18.09.2021 (Id. 202538215 - Pág. 1) e o evento ocorreu em 12.09.2021, dentro, portanto, do prazo de cobertura do seguro.

A petição inicial foi instruída, ainda, com comprovante de endereço da Unidade Consumidora em que teria ocorrido o sinistro (Id. 202538216), com os dados de registro do sinistro (Id. 202538218) e bem assim com os laudos técnicos que concluíram que os equipamentos sofreram danos provocados por oscilações elétricas (Id. 202538217).

A petição também foi instruída com documentos que descreveram os serviços e os valores, relatório dos bens sinistrados, com especificação e valores e comprovação do pagamento do valor segurado (Id. 202538216 e 202538218).

Importante consignar que a requerida, aqui apelante, não logrou desconstituir as provas apresentadas pela autora apelada.

Assim, também não colhe a alegação de causa excludente de responsabilidade, porquanto sequer foi comprovada.

Além disso, sabe-se que eventuais descargas atmosféricas quando atingem a rede elétrica não excluem a responsabilidade objetiva da concessionária, já que são eventos previsíveis inseridos no risco da atividade da requerida, de modo que compete à concessionária promover formas de evitar a sobrecarga da rede elétrica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Seguro. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Indenização não realizada. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de improcedência. Responsabilidade civil reconhecida. Indenização por danos materiais.
Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avaria em aparelho eletroeletrônico. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público.
Danos e ressarcimento dos prejuízos causados à segurada que foram satisfatoriamente demonstrados. Indenização devida. Sentença modificada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000027-74.2022.8.26.0428; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 01/03/2023)(g.n)

Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré. Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré e os danos nos equipamentos.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1035537-68.2022.8.26.0002; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023) (g.n)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA DEMONSTRADA – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (NÃO INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA MINIMIZAR TENSÕES E DESCARGAS ELÉTRICAS) – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, nos termos do Módulo 9 do PRODIST (ANEEL), impõe-se o provimento da Ação Regressiva para que a concessionária restitua à segurada o respectivo valor, sobretudo quando detectada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia por não ter instalado aparelho para minimizar os efeitos das tensões e descargas elétricas.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1014755-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, os laudos técnicos apresentados com a inicial (ids. 151381299, 151381650 e 151381651), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que nos referidos laudos, os técnicos concluíram que os equipamentos foram danificados em razão da sobrecarga/oscilação da energia.

2. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

3. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.

(TJMT - N.U 1027915-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (g.n)

Registra-se, ainda, que a requerida, ora apelante, não apresentou relatórios demonstrativos de ausência de descargas elétricas e/ou oscilações no fluxo de energia elétrica na data do sinistro aptos embasar o pedido de improcedência da ação.

No que diz respeito à alegada inconsistência do endereço segurado e o endereço da fatura de energia, verifica-se que o tema não foi objeto da contestação e, consequentemente, não houve a análise ou discussão das alegações na sentença, o que configura inovação recursal.

Ademais, embora tenha afirmado que o CNPJ do segurado não apresentava cadastro na concessionária, a fatura de energia do imóvel foi anexada juntamente a inicial, logo, se a busca pela unidade consumidora era plenamente viável naquele momento, sua irresignação nesta fase recursal encontra-se preclusa.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS RELATIVOS À CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.PLEITO DE RESTRIÇÃO PROCESSUAL ABSOLUTA PARA QUE O BANCO REQUERIDO SE ABSTENHA DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS EM MOMENTO FUTURO. TEMÁTICA QUE NÃO FOI ABORDADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do recurso especial as razões da apontada vulneração dos artigos que indica como violados, sendo possível compreender a controvérsia, não sendo caso de aplicação da Súmula 284/STF. Recurso conhecido em juízo de retratação. 2. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 3. "A pretensão não deduzida na petição inicial não pode ser analisada no julgamento da apelação por constituir evidente inovação da lide em sede recursal, em completa afronta ao princípio do contraditório" (REsp 1666108/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/03/2021) 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão ora agravada e negar provimento ao agravo em recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1690744 SC 2020/0087184-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PARTILHA DE BENS MÓVEIS - MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO RÉU EM SUA CONTESTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO - PRECLUSÃO - PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA - ARTIGOS 336 E 342, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do art. 336 do CPC/15, "
incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir" - Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: relativas a direito ou a fato superveniente; competir ao juiz conhecer delas de ofício; e por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Inteligência do artigo 342 do CPC/15
- No caso em análise, em que pese o réu alegar que estava tentando entrar em um acordo com a apelada quanto aos bens móveis, conforme preveem os artigos 336 e 342 do CPC, a partilha desses bens deveria ser requerida em sede de contestação, sob pena de preclusão - De tal modo, como não houve a oportuna suscitação do tema - partilha dos bens móveis -, a sua alegação, em momento posterior, viola o Princípio da Concentração, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. (TJ-MG - AC: 10000211541305001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

Desta forma, com razão a sentença impugnada ao concluir que a autora apelada logrou demonstrar o direito que invoca, notadamente os prejuízos suportados em razão do pagamento que teve que fazer para sua segurada e o nexo entre um e outro.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024